Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-41.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803146-41.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RENATO MACIEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803146-41.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RENATO MACIEL DA SILVA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DECURSO DO PRAZO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CAUSA EXTINTIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão principal versa sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito face o não recolhimento de custas processuais.

2.

Cancelamento da distribuição. Possibilidade.

3.

Sentença devidamente fundamentada para amparar a causa extintiva.

4.

Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida em todos os seus termos.
É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803146-41.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RENATO MACIEL DA SILVA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
RENATO MACIEL DA SILVA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que o recorrido teria ficado inadimplente em relação as parcelas do veículo mencionado na exordial, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 12236342) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, face o não cumprimento do que lhe fora determinado.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 12236344).

Sustenta que
a parte autora/apelante cumpriu a determinação de emenda, todavia não cumpriu na integra, olvidando-se comprovar recolhimento

das custas complementares.

Alega que, a fim de comprovar sua boa-fé, e ainda a necessidade de se prezar pela continuidade da demanda, além dos princípios da celeridade e economia processual, o requerente/apelante junta neste ato os documentos solicitados (comprovante de recolhimento das custas complementares de ingresso), requerendo-se a reconsideração da decisão de extinção proferida, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que, em nome dos princípios processuais, deveria ser considerada como satisfeita a determinação de recolhimento de custas juntadas nesta sede, pugnando pela reforma da sentença.

Da análise dos autos extrai-se que o douto juízo a quo determinou, por meio do despacho ID 12236331, a intimação do requerente, ora apelante, a fim de que o mesmo recolhesse as custas remanescentes em razão da alteração do valor da causa, determinação essa renovada no ID 1223638, o que não fora cumprido, conforme certidão ID 12236340, oportunidade em que o juízo extinguiu o feito, pelo não cumprimento de determinação judicial que competia a parte, nos termos do art. 290 do CPC.

Desta feita, em que pese o MM. Juízo ad quo ter determinado a intimação do autor/recorrente para o recolhimento de custas, o decurso do prazo sem a sua manifestação, impõe extinção do feito, ante o ônus processual imposto à parte, estando, assim, a sentença perfeitamente fundamentada a partir do contexto fático apresentado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
RECOLHIMENTO
DE
CUSTAS
NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL. Inexistindo o
recolhimento
das
custas
no prazo legal, mesmo havendo
intimação
por nota de expediente,

é de ser determinado o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária
intimação
pessoal. Inteligência do art. 257 do CPC de 1973, conforme então vigente. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055049969, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 15/12/2016).

Na mesma direção.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SINDET.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015. MANDADO DE

SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70070746524, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 18/11/2016)

Ademais, “o processo”, entendido como o método de que se vale o Estado para cumprir a sua função jurisdicional, não se restringe a isso – nem poderia, diga-se de passagem. Deveras, exatamente por constituir atividade destinada ao alcance de uma finalidade pública – estranha aos litigantes –, a par dos direitos, a parte possui, igualmente, deveres, obrigações, ônus processuais, o que termina exigindo dessa uma participação ativa no processo, colaborando e cooperando com o Estado-juiz.

Somado a isso e a partir do momento em que a parte deixa de cumprir os seus deveres processuais ou, em outros termos, deixa de participar ativamente do processo, torna-se legítima a extinção do feito, nos moldes do art. 290 do CPC.

Assim, entendendo inexistir razões para qualquer alteração na sentença recorrida, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/02/2023